Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO REVISIONAL. ADEQUAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO. PROVA PERICIAL. ALUGUEL REDUZIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADOS EM DESFAVOR DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei no 8.245/91, após três anos de vigência do contrato, os contratantes poderão pedir a revisão judicial da locação, a fim de ajustá-la ao preço de mercado, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia.
2. No caso em exame, julgada parcialmente procedente a revisional para reduzir o valor do aluguel, conforme montante estimado pelo perito judicial, correta a sentença que condenou o locador ao pagamento dos honorários de sucumbência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.